Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-51.2019.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000069-51.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), ROSELINDA DA SILVA - CPF: 629.351.431-91 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OCUPAÇÕES E CONSTRUÇÕES INDEVIDAS – SITUAÇÃO QUE OBSTOU O USUFRUTO DA PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – PAGAMENTO DE IMPOSTO E TAXAS SEM UTILIZAÇÃO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - OMISSÃO ESPECÍFICA - FALHA NO DEVER DE AGIR - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva sempre que o dano decorra de ação (ato comissivo), exigindo-se a comprovação apenas do dano e do nexo de causalidade.

2. Quando a conduta atribuível à Administração Pública possuir natureza omissiva e se constatada a precariedade ou vício no serviço decorrente da falha do dever legal e específico de agir, o ente estatal pode responder objetivamente.

3. Provado nos autos de forma clara as causas dos danos experimentados pela autora, decorrente da não utilização de sua propriedade, em razão de ocupações e edificações irregulares, afere-se a culpa da Administração Pública, hipótese em que é devida indenização pelos danos sofridos, sejam eles de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de São José dos Quatro Marcos
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Compensação por Dano Extrapatrimonial (Moral) – Processo no 1000069-51.2019.8.11.0039, ajuizada por
Roselinda da Silva
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento de indenização à restrição ao uso do imóvel e demais prejuízos que forem verificados, devidamente corrigido, além de condenar ao pagamento dos tributos municipais do imóvel e, R$ 5.000,00 a título de dano extrapatrimonial.

Nas razões de recurso, o Município apelante alega que não praticou qualquer ato ilegal a ensejar a indenização; sustenta a impossibilidade de restituição do valor pago a título de tributo, e, ainda, a não configuração do dano moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que sejam julgados improcedentes os pedidos postos na inicial.

As contrarrazões da apelada vieram no Id n. 181207011, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento, além de pedir a condenação por litigância de má-fé, alegando a interposição de recurso manifestamente protelatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n.

189068655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, na origem, propôs ação de indenização por dano material e compensação por dano moral, em face de ente público municipal, alegando ser proprietária/possuidora de determinado imóvel urbano, cujo acesso pela via pública [rua] se encontra com obstáculo/limitação em razão da inércia da Administração Pública, desde o dia 12 de maio de 2011.

O Juiz julgou procedentes os pedidos, dizendo que:

“(...) e
m que pese
a limitação administrativa, em regra, não gere direito à indenização, existem casos em que a intervenção é de tamanha envergadura – como no caso em que a propriedade perde totalmente seu conteúdo econômico – que gera, a partir de então, a obrigação de indenizar sujeita ao prazo prescricional de 5 anos
, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. (STJ. AgInt no REsp n. 1.784.283-CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, j. em 06/08/2019, DJe 12/09/2019/ AgR no REsp n. 1.361.025-MG, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 18/04/2013, DJe 28/06/2013).

No caso concreto,
as provas contidas nos autos demonstram que “a Rua Bonfim está sendo invadida com construções pelos moradores” e os “lotes prejudicados pelas invasões
são 8, 10 e 6b da quadra 53” conforme se infere do Relatório Técnico n, 143/2012, elaborado pela Coordenadoria Geral do CAOP-MPE. Os lotes 8 e 10 estão vagos e
o lote 6B pertence a Rosalina da Silva, ora requerente.

Tais informações corroboram com os registros fotográficos contidos nos autos que demonstram
as limitações administrativas ao passo que esvaziaram o conteúdo econômico do imóvel, pois dificulta a construção regular para fins comerciais ou residenciais
, como narrado na inicial.

Portanto,
procede a pretensão autoral à indenização equivalente à restrição ao uso, acrescida de juros compensatórios e demais consectários legais
.
(destaquei).

(...)

a limitação ao direito de propriedade repercute na esfera tributária
. Na prática, na hipótese em tela,
o proprietário não pode dispor do imóvel em sua inteireza material e jurídica por conta de limitação administrativa
. Por conseguinte, desarrazoado que o Município possa cobrar IPTU.

O mesmo raciocínio deve ser adotado em relação às tarifas ou preços públicos, pois se presume que os serviços não foram prestados e/ou utilizados
.

(...)

No caso concreto, o dano extrapatrimonial (moral) foi demonstrado, mormente porque a parte requerente diligenciou junto à Administração Pública e ao Ministério Público na tentativa de solucionar a situação que ocorre há anos, mas não obteve êxito
, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.
(destaquei)

Insatisfeito com a sentença, o Município apela, alegando quer não praticou qualquer ilegalidade a ensejar a indenização; a impossibilidade de restituição do valor pago no imóvel, ao argumento de que tal pedido é nulo, haja vista que, para que o ente municipal possa adquirir qualquer bem imóvel, faz-se necessário o Projeto de Lei aprovado pelo Poder Legislativo, e ainda, ser um imóvel dotado de escritura pública de registro em cartório, o que não é o caso.

Sustenta, outrossim, que em se tratando de tributos não há falar-se em facultatividade, sendo estes de obrigação compulsória pelo contribuinte.

Em relação às taxas de serviço de água, saneamento e esgoto, argumenta que os serviços foram utilizados, logo, são devidos.

O dano moral, sustenta o apelante que não restou configurado.

Pois bem.

A parte requerente buscou ser indenizada em razão da não utilização do seu imóvel, atribuindo culpa à Administração Pública, que, por inércia na solução da situação, acabou por permitir a construção de imóveis residenciais ou comerciais exatamente no local em que há a passagem da rua; as construções se deram por invasores, que impediram o uso e fruto do imóvel da requerente.

Outrossim, está mais que evidente nos autos que Não mês a mês a requerente recebe em seu imóvel faturas de contas do DAE – Departamento de Água e Esgoto, o que acarretou débitos no total de R$ 10.032,00 (dez mil e trinta e dois reais), que foram por ela pagos, conforme certidão negativa de débito, sem no entanto, estar usufruindo do seu imóvel e dos serviços públicos cobrados.

Ademais, desde a aquisição do imóvel, a autora vem pagando anualmente o IPTU do terreno, que totaliza R$, 36,960,00 (trinta e seis mil reais novecentos e sessenta centavos), não possuindo nenhum débito em aberto com a Prefeitura Municipal, mas, também, sem usufruir do seu imóvel, para a construção da sua casa, em razão das invasões que a impediram.

Sendo assim, evidentes são os prejuízos suportados pelas apelada, que em virtude da omissão do Município, que não lhe permite sequer acesso ao seu imóvel, legalmente.

Todo o contexto ficou evidenciado, inclusive por procedimento levado a efeito junto ao Ministério Público e na tentativa de reintegração de posse por parte do Município.

Certo é que, a despeito da culpa do ente municipal, o prejuízo foi experimentado pela autora e não é crível que não seja ela indenizada (a título de restituição pelo que foi pago sem a contrapartida).

Com efeito, não se olvida que em caso de omissão estatal genérica, a responsabilidade do ente público é subjetiva, como já assentado pelo STJ, ao dizer que “
no caso de ato omissivo praticado pelo Estado, por serviço que não funcionou ou funcionou de forma tardia ou ineficaz, deve-se enquadrar a responsabilidade estatal como subjetiva, mormente não ter sido o autor do dano, sendo necessário, para tanto, a comprovação do comportamento ilícito praticado pela Administração Pública
”
. (REsp 684.906/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 161) (destaquei).

Em hipótese de omissão genérica, o dever de indenizar surge diante da presença dos seguintes elementos: conduta ilícita, existência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. Para que haja responsabilidade do Município, necessário nos termos do §6o, do artigo 37 da Constituição Federal que além da prova do dano esteja presente o nexo de causalidade.

Na hipótese, entretanto, a par dos elementos nos autos, o que se constata é a responsabilidade objetiva, já que a situação mostra uma omissão específica e não genérica.

Com efeito, ao Município compete exercer a polícia administrativa em inúmeras matérias de interesse local, o que inclui a gestão de ocupação do solo urbano, que, quando falha em detrimento de terceiro, que se vê obstado de usufruir de seu imóvel e ainda é onerado com imposto e taxas, faz surgir o dever do ente público em reparar este prejuízo, como no caso, mesmo que seja pela restituição dos valores pagos sem a devida contrapartida.

Assim sendo, não se olvida que a responsabilidade do Município é objetiva, pois não se trata de omissão estatal genérica, mas específica, eis que, mesmo tendo envidado esforços para regularizar a solução da propriedade livre, não obteve êxito, repercutindo em prejuízo para a autora, aqui apelada.

Sendo objetiva a responsabilidade, sequer se faz necessário a demonstração do elemento subjetivo, apenas do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva estatal, o que restou comprovado nos autos, em especial no Inquérito Civil registrado no SIMP no 000826-084/2011, onde há declarações de moradores invasores da área em apreço, e a Perícia do CAOP/MT, que emitiu o relatório técnico de no 143/2012, concluindo que foram realizadas invasões sobre a Rua Bonfim, no trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Leon Dennis, comprometendo o imóvel da apelada.

Não resta dúvidas, pois, que o prejuízo material foi experimentado e devidamente justificada a restituição a título do valor do imposto e taxas de serviço público para a apelada.

Da mesma forma, todo o transtorno ocasionado à autora; o tempo de incessantes buscas pela solução do problema, que a privou de construir sua casa, com certeza, ultrapassa em muito o mero dissabor e atinge a honra subjetiva, ocasionando também o dano extrapatrimonial, que, na espécie, o Juiz fixou de forma bastante simbólica (R$5.000,00), e, portanto, deve ser mantido.

A orientação da jurisprudência é no sentido de que:

"
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DANOS CAUSADOS POR CHUVAS FORTES NA REGIÃO. TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGO. INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA.
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NO DEVER DE AGIR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR
. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva sempre que o dano decorra de ação (ato comissivo), exigindo-se a comprovação apenas do dano e do nexo de causalidade, mas, por outro lado, é via de regra subjetiva se o dano decorrer de omissão (ato omissivo), exigindo-se, nesse caso, a comprovação do dano, do nexo de causalidade e de culpa (elemento subjetivo). 2. Contudo,
quando a conduta atribuível à Administração Pública possuir natureza omissiva e se constatada a precariedade ou vício no serviço decorrente da falha do dever legal e específico de agir, o ente estatal pode responder objetivamente,
como ocorre no caso concreto, onde restou evidenciada a ocorrência da inundação no imóvel da autora, causados pela má prestação do serviço público de manutenção necessária na limpeza do córrego.

3. Exsurgem de forma clara as causas dos danos experimentados pela autora, quais sejam: ausência de limpeza do córrego, cuja responsabilidade seria do Município de Santo Antônio do Descoberto; e o não atendimento às regras técnicas para a construção do imóvel, por parte da autora. Havendo, pois, duas causas que convergiram para a ocorrência dos danos, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente.

4.
Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido pela parte autora, diante da comprovada a negligência do ente municipal com relação à má prestação do serviço
. Tal conduta resultou em danos irreversíveis ao imóvel de propriedade da parte demandante e, por conseguinte, em transtornos que se viu obrigada a suportar, o que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 54772282220198090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). Altair Guerra da Costa, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Apelação cível. Responsabilidade civil. Indenização. Omissão do Ente Estatal. Assentamento irregular
. Área indígena. Insegurança causada pelo ato da Administração Pública. Violência exercida pelos índios
. Dano moral. Ocorrência. Dever de indenizar.
Acordo extrajudicial que não abrange os referidos danos. À unanimidade, deram provimento ao apelo. (Apelação Cível No 70070235643, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 15/09/2016). (TJ-RS - AC: 70070235643 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 15/09/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/09/2016)
(destaquei)

Assim sendo, em se tratando de responsabilidade objetiva, diante da inércia do ente Municipal e demonstrado o prejuízo que a autora/apelada experimentou, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe e, portanto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024